Tribunal: TJPA
Processo: 0009418-17.2018.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009418-17.2018.8.14.0017

APELANTE: ELOI ZATTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ARTIGO 14, CAPUT DA LEI Nº 10.826/2003 -

CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
–
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
–
RESTITUIÇÃO DA ARMA DE FOGO APREENDIDA, TENDO EM VISTA A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, ALÉM DE FICAR DEMONSTRADO NOS AUTOS A PROPRIEDADE DO BEM.
De fato, no dia dos fatos 16/08/20218, o Apelante não possuía registro regular válido, sendo assim estava sem autorização para portá-la e por isso foi apreendida. No entanto, durante a instrução processual Eloi Zaitta regularizou a situação da arma de fogo, a qual veio preencher os requisitos dispostos no artigo 4º, incisos I e II, da Lei 10.826/03, assim obteve êxito em renovar o seu Certificado de Registro de Arma de Fogo. Diante da posse do Certificado de Registro de Arma de Fogo não vejo motivo que impossibilite a arma de ser devolvida ao seu legitimo proprietário, conforme previsto no artigo 65, § 10 do Decreto 5.123/04.

Dessa forma, restando comprovada que a arma foi adquirida de forma lícita e atualmente está devidamente regularizada, deve ser restituída ao Apelante. Precedentes.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e dou-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
JOÃO ZAITTA
, termo no ID – 16846173, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia/PA
(ID – 16846160)
,
que fora denunciado pela prática delitiva prevista no
artigo 14, caput da Lei nº 10.826/2003
, porém sobreveio a sentença
decretando extinta a sua punibilidade, nos termos do artigo 107, IV e 109, IV, do Código Penal, bem como, determinou o encaminhamento da arma de fogo apreendida para o Comando do Exército para
destruição.

A defesa contra a decisão
a quo
opôs embargos de declaração (ID nº 16846164), sustentado que houve contradição na sentença, tendo em vista a comprovação de propriedade da referida arma de fogo, afirmando que a arma de fogo
era de sua propriedade desde o ano de 1984, juntando documentos, tendo em vista que havia juntado documento autorizativo para o porte de arma de fogo referente ao ano de 2022, anterior à data dos fatos (2018).

Em decisão ID nº 16846170, o magistrado julgou improcedentes os embargos, devendo ser reconhecida a prescrição, bem como, o ilícito administrativo.

Inconformado Eloi Zaitta. as razões recursais (ID. 16846173),
pugna a
defesa
restituição da arma de fogo apreendida, tendo em vista a ocorrência da prescrição, além de ficar demonstrado nos autos a propriedade do bem
, ID nº 16846173.

Em contrarrazões (
ID. 16846176
), o
dominus litis

requer o
conhecimento
e no mérito pugna pelo
improvimento
.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se no ID. 17164647, pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso de apelação.

É o relatório.
À revisão, com sugestão de

inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Narra a denúncia (ID. 16846144), que no dia 16/08/2018, por volta das 11 horas, agentes da Polícia Rodoviária Federal realizavam fiscalização no KM 638 da BR 158, momento em que abordaram o veículo I/RAM 2500 LARAIME, cor branca, placa PYF 8880, e ao procederem a revista no interior do automóvel, foi encontrado um “baú”, compartimento localizado entre os bancos dianteiros do veículo, no qual continha um revólver calibre 38, especial, número de série 1858181, marca Forjas Taurus, carregado com 06 (seis) munições e mais 08 cartuchos dentro de um saco/pano, todas intactas, motivo pelo qual o conduziram à DEPOL.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo a quo, decretou extinta a sua punibilidade de ELOI ZAITTA, nos termos do artigo 107, IV e 109, IV, do Código Penal e determinou o encaminhamento da arma de fogo apreendida para o Comando do Exército para destruição.

Inconformado, pleiteia o Apelante pela
defesa restituição da arma de fogo marca Taurus, calibre .38, série 1858181 apreendida, tendo em vista a ocorrência da prescrição, além de ficar demonstrado nos autos a propriedade do bem.

De fato, no dia dos fatos 16/08/20218, o Apelante não possuía registro regular válido, sendo assim estava sem autorização para portá-la e por isso foi apreendida.

No entanto, durante a instrução processual Eloi Zaitta regularizou a situação da arma de fogo, a qual veio preencher os requisitos dispostos no artigo 4º, incisos I e II, da Lei 10.826/03, assim obteve êxito em renovar o seu Certificado de Registro de Arma de Fogo (ID. 16846166).

Diante da posse do Certificado de Registro de Arma de Fogo não vejo motivo que impossibilite a arma de ser devolvida ao seu legitimo proprietário, conforme previsto no artigo 65, § 10 do Decreto 5.123/04
, senão vejamos:

Art. 65.
As armas de fogo apreendidas, observados os procedimentos relativos à elaboração do laudo pericial e quando não mais interessarem à persecução penal, serão encaminhadas pelo juiz competente ao Comando do Exército, no prazo máximo de quarenta e oito horas, para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas. (Redação dada pelo Decreto nº 8.938, de 2016)

§ 10.
As armas de fogo de uso permitido apreendidas poderão ser devolvidas pela autoridade competente aos seus legítimos proprietários se cumpridos os requisitos estabelecidos no art. 4º da Lei nº 10.826, de 2003. (Incluído pelo Decreto nº 8.938, de 2016)

Sobre a matéria trago julgado recente desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. APRESENTAÇÃO DE REGISTRO VÁLIDO DO ARMAMENTO
. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE RENÚNCIA DA ARMA NO AJUSTE PACTUADO. SENTENÇA QUE NÃO É DE CARÁTER CONDENATÓRIO E TEM NATUREZA MERAMENTE HOMOLOGATÓRIA. IMPOSIÇÃO DE EFEITOS EXTRAPENAIS DA CONDENAÇÃO POR INICIATIVA EXCLUSIVA DO JUIZ, OS QUAIS NÃO FORAM PACTUADOS NO ANPP. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A sentença que celebra acordo de não persecução penal não é de natureza condenatória, tendo caráter meramente homologatório. Não faz coisa julgada material, porquanto nela não há expressão de qualquer condenação criminal. Logo, não gera os efeitos extrapenais da condenação, especialmente os estabelecidos no art. 91, inciso II, alínea "a" do CPB e art. 25 da Lei 10.826/03. Desta feita, as consequências da homologação limitam-se àquilo estipulado, de modo consensual, no termo de acordo, não cabendo ao julgador inovar, estabelecendo penalidade nele não prevista. Na hipótese, o acordo de não persecução penal estipula apenas o pagamento de 1.600,00 reais em 10 parcelas de 160 reais. Não há cláusula de renúncia da arma de fogo, tampouco qualquer previsão de confisco e destruição do bem. Caso fosse possível implementar o confisco por iniciativa exclusiva do julgador, estaríamos diante de um efeito penal muito mais gravoso ao apelante, do que os próprios encargos por ele assumidos no acordo, descreditando o instituto;

II. Em processos idênticos envolvendo o crime de porte ilegal de arma de fogo e a celebração de acordos de não persecução penal, os Tribunais de Justiça têm defendido a restituição do bem apreendido, quando inexistente cláusula dispondo em sentido contrário no ajuste e desde que comprovada a regularidade do registro da arma, o cumprimento do acordo celebrado e a posterior extinção da punibilidade. Precedentes;

III. Ocorre que o recurso foi interposto imediatamente após a sentença que homologou o acordo e indeferiu o pedido de restituição da arma de fogo, sem que houvesse tempo de se comprovar o pagamento das parcelas pactuadas e nem de se declarar a extinção da punibilidade do apelante. Este fato inviabiliza a restituição imediata do bem, conforme pleiteado. Assim, enquanto não cumprido integralmente o acordo é INDEVIDA a restituição da coisa apreendida. Precedentes;

IV. Recurso parcialmente provido, tão somente para reformar parte da sentença homologatória que indefere o pedido de restituição da arma de fogo e decreta o seu perdimento, condicionando a restituição do bem ao total adimplemento do acordo de não persecução penal e, por consequência, a extinção da punibilidade do recorrente, bem como a exibição de regular registro de arma de fogo devidamente válido. Decisão unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003502-62.2020.8.14.0039 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/09/2024 )

Dessa forma, restando comprovada que a arma foi adquirida de forma lícita e atualmente está devidamente regularizada, deve ser restituída ao Apelante

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para que a arma de fogo seja restituída a ELOI ZAITTA, diante a comprovação de sua regularização.

É como voto.

Belém, 08/10/2024